Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715008-80.2023.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a diligência de id. 70170069 . Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR